Tribunal: TJSP
Processo: 2114679-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Antecipação do stay period - Proibição de corte de fornecimento de gás por débito anterior ao pedido – Determinação de restabelecimento por débito anterior ao pedido cautelar que vai de encontro ao decidido liminarmente em recurso anteriormente proposto pela ora agravante – Nulidade não verificada - Ilegitimidade do corte realizado pelo

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Antecipação do stay period - Proibição de corte de fornecimento de gás por débito anterior ao pedido – Determinação de restabelecimento por débito anterior ao pedido cautelar que vai de encontro ao decidido liminarmente em recurso anteriormente proposto pela ora agravante – Nulidade não verificada - Ilegitimidade do corte realizado pelo inadimplemento de faturas referentes a consumo anterior - Nascimento do crédito se dá com o efetivo consumo e não com a emissão ou vencimento da fatura correspondente – Decisão mantida - Procedimento antecipatório previsto no art. 20-B, IV e § 1o, da Lei no 11.101/05 - Constatação prévia que verificou a ausência de parte os requisitos do art. 51 da Lei no 11.101/05 – Determinação de apresentação posterior, quando da propositura da recuperação judicial/extrajudicial – Inadmissibilidade da entrega futura e incerta em eventual ação de recuperação judicial – Documentação que deve instruir a inicial – Art. 20-B, § 1o, da referida lei – Necessidade de oportunizar a emenda da inicial – Art. 321 do CPC – Emenda determinada de ofício - Indícios de utilização fraudulenta do instituto - Ausência de apreciação da questão pelo Juízo recorrido, sob pena de supressão de instância - Manutenção do fornecimento de gás – Questão que já foi objeto de impugnação pela agravante em recurso anteriormente distribuído - Preclusão consumativa operada, inclusive em relação a novos argumentos ou requerimentos - Recurso provido em parte, com determinação.